Tribunal: TJMT
Processo: 1002289-16.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002289-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ROSENIL DA SILVA CORREA - CPF: 704.228.681-24 (APELADO), DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS MARCIO DA SILVA CORREA - CPF: 864.749.441-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE –
AUTOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DESDE O NASCIMENTO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 198, I, DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO À PENSÃO TEMPORÁRIA – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a parte autora é pessoa com deficiência mental e intelectual desde o seu nascimento no ano de 1974, sem total discernimento para a prática dos atos da vida civil persiste sendo considerada absolutamente incapaz, nos termos do art. 3o, II, do CC,
anterior a modificação dada pela Lei n. 13.146 de 2015
.

In casu
, comprovado que a parte autora não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil, deve ser rigorosamente protegida pelo ordenamento jurídico, não podendo ser prejudicada pela fluência de prazo prescricional ou decadencial, conforme o disposto no art. 198, inc. I, do CC.

O art. 245, II, “a”, da Lei Estadual n.o 04/90, estabelece que

são beneficiários das pensões temporária os filhos ou enteados, se inválidos, enquanto durar a invalidez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por
MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Apelante a pagar a verba mensal consistente no benefício previdenciário de pensão por morte, nos termos do texto original do artigo 40, § 5o da CF/88, desde o falecimento da genitora da parte autora, ora apelada (10.07.2018).

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita tão somente a prescrição do direito, conforme a redação do Decreto n. 20.910/32.

Aduz que o fato gerador do direito perseguido ocorreu com o falecimento de seu genitor, ocorrido em 17/05/1991, que é o instituidor da pensão e não da data do falecimento de sua mãe.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID

70207480), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo (ID

75592998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ROSENIL DA SILVA CORREA ajuizou a Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, alegando, em síntese, que é maior incapaz - portadora de alienação mental CID 10 – F 71.1, desde seu nascimento, em 14.04.1974.

Narra que é filha do cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Sr. Manoel Cândido Correa e da senhora Inácia da Silva Correa, ambos já falecidos, respectivamente no dia 17/05/1991 e 10/07/2018.

Explica que com o falecimento do seu genitor a sua mãe percebia a integralidade da pensão por morte, na qualidade de viúva e que custeava todas as despesas da Apelada.

Assevera que diante da morte de sua mãe, passou a fazer jus ao benefício previdenciário de pensão por morte.

Alega que requereu, em 05 de setembro de 2018, a concessão do benefício de pensão por morte junto ao MTPrev,

iniciou a análise do requerimento inclusive procedeu até aos cálculos a ser pago; mas, posteriormente seu pleito foi indeferido.

Pois bem.

Da análise do laudo pericial, emitido pela Superintendia de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso (ID 70206077 - Pág. 1), a Apelada é completamente inapta para gerir os atos de sua vida civil e/ou realizar atividades diárias (alimentação, higiene e locomoção), desde o seu nascimento em 14.04.1974.

Conclui-se, portanto, que a Apelada já padecia de doença mental incapacitante - CID F1.1, na data do óbito de seu pai, ex-servidor público estadual, em 17.05.1991.

Assim, se desde que nasceu a Apelada não possuía capacidade civil plena para reger sua vida e seus bens, deve ser aplicado ao caso o art. 3o do Código Civil, porém, com a redação anterior a modificação dada pela Lei n. 13.146 de 2015, que estabelecia que era absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil,
o que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos
(CC, art. 3o, II).

Reconhecido que a Autora era absolutamente incapaz na data do óbito de seu pai, não corre a prescrição, conforme o disposto no art. 198, inc. I, do CC, senão vejamos:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o
art. 3
o
;

Nesse sentido:

AÇÃO RESCISÓRIA. POLÍTICA SALARIAL. LEI No 10.395/95. PARCELA AUTÔNOMA. PENSIONISTA
ABSOLUTAMENTE

INCAPAZ
. INTERDITADO. RESSALVA DE PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL NA SENTENÇA RESCINDENDA QUE MERECE SER AFASTADA. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO.

-Tratando-se de
absolutamente

incapaz
, no caso, interditado sob a vigência do Código Civil de 2002, a
prescrição
quinquenal não se aplica, por se tratar de regra de ordem pública, nos termos do artigo 3o e 198, inciso I, ambos do CC com redação dada sem a alteração da Lei no 13.146/2015. Ainda que a referida Lei tenha modificado o Código Civil no sentido de considerar
absolutamente

incapazes
somente os menores de 16 (dezesseis) anos, da mesma forma se entende pela imprescritibilidade também em relação aos interditados para todos atos da vida civil, porquanto a interpretação da Lei no 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência – que possui status constitucional, ante a ratificação e promulgação pelo Congresso Nacional, não pode efetivar tratamento mais rigoroso ou prejudicial àqueles em que a própria lei intenciona proteger. -O termo inicial da condenação deve observar a data do óbito do instituidor da pensão, uma vez que somente a partir dessa data a parte autora passa a ter legitimidade para postular reajustes sobre sua pensão. -Ação rescisória julgada parcialmente procedente.
(TJRS, Ação Rescisória, No 70080611387, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em: 25-06-2019).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
[...] 2
. Embora a redação do art. 3o do Código Civil tenha sido alterada pela Lei 13.146/2015 (“Estatuto da Pessoa com Deficiência”), para definir como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 anos, e o inciso I do art. 198 do Código Civil disponha que a prescrição não corre contra os incapazes de que trata o art. 3o, a vulnerabilidade do indivíduo portador de deficiência psíquica ou intelectual não pode jamais ser desconsiderada pelo ordenamento jurídico, ou seja, o Direito não pode fechar os olhos à falta de determinação de alguns indivíduos e tratá-los como se tivessem plena capacidade de interagir em sociedade em condições de igualdade
. Assim, uma interpretação constitucional do texto do Estatuto deve colocar a salvo de qualquer prejudicialidade o portador de deficiência psíquica ou intelectual que, de fato, não disponha de discernimento, sob pena de ferir de morte o pressuposto de igualdade nele previsto, dando o mesmo tratamento para os desiguais.
3. Sob pena de inconstitucionalidade, o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” deve ser lido sistemicamente enquanto norma protetiva. As pessoas com deficiência que tem discernimento para a prática de atos da vida civil não devem mais ser tratados como incapazes, estando, inclusive, aptos para ingressar no mercado de trabalho, casar etc.
Os portadores de enfermidade ou doença mental que não têm o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil persistem sendo considerados incapazes, sobretudo no que concerne à manutenção e indisponibilidade (imprescritibilidade) dos seus direitos.

4.
In casu, tendo restado comprovado que a parte autora não possui discernimento para a prática dos atos da vida civil, deve ser rigorosamente protegida pelo ordenamento jurídico, não podendo ser prejudicada pela fluência de prazo prescricional ou decadencial
.
(TRF4, AC 5008232-30.2016.4.04.7202, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado aos autos em 11/10/2018)

Convém destacar aqui, trecho do brilhante parecer do Procurador de Justiça José B. Gonçalves, que assim concluiu:

O desaparecimento da proteção instrumental de direito inexaurível, tal qual o consistente em obter prestações periódicas do devedor a prazo indeterminado, caso da Apelada, depende de decisão que o haja negado. É a denominada negação do fundo de direito.

No caso, isso teria ocorrido se a Administração Pública houvesse negado à Apelada sua condição de dependente do segurado.

Sem ela, o que perde a proteção instrumental da ação de cobrança são as prestações periódicas. Cinco anos após o vencimento da primeira, a prescrição mensal vai atingindo a prestação mais antiga, preservando protegidas as demais.

É o que se verifica com a Apelada, que não tem contra si nenhuma decisão administrativa que lhe houvesse negado a condição de dependente do segurado. Portanto, a prescrição quinquenal não lhe pode ser oposta.

O que resta a examinar é se ela, a despeito da idade, preservou a condição de dependente.

As leis previdenciárias sempre prescreveram e continuam prescrevendo que, independentemente da idade, o filho incapaz mantém a dependência da pensão deixada pelo segurado enquanto considerado como tal. Trata-se de obviedade que não exige demonstração.

Desse modo, resta afastada a prescrição de fundo de direito.

Sendo assim, a compreensão é de que na data do óbito do instituidor do benefício, a autora estava inclusa no rol do artigo 245, da
Lei Complementar no 04/1990
e do artigo 7o, item I, da Lei Estadual n. 4.491/1982, como beneficiário da pensão por morte.

Senão vejamos:

Lei no 04/1990

Art. 245 São beneficiários das pensões:

[...]

II – temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou se inválidos, enquanto durar a invalidez.

Lei n. 4.491/1982

Art. 7o
Consideram-se dependentes do segurado, para efeitos desta lei:

I - a esposa, o marido inválido, a companheira mantida há mais de 05 (cinco) anos,
os filhos de qualquer condição, menores de 18 (dezoito) anos ou inválidos
, as filhas solteiras de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos ou inválidas, e os filhos, até 25 (vinte e cinco) anos, que comprovem documentadamente estarem cursando em estabelecimento de ensino público ou particular;

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021